Tribunal: STF
Processo: ARE 1473846
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto por Abel Martinez Dominguez contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por considerá-lo deserto, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo. 



    O agravante alegou, em suma, que: 



    “Em concomitância com a interposição do Recurso Extraordinário (fls. 2.102/2.120), o ora agravante teve o cuidado de juntar a Guia de Recolhimento da União (fls. 2.121), no valor de R$ 198,95 (cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), que fora devidamente paga no mesmo dia em que fora interposto o referido recurso.



     Não obstante o comprovante do pagamento da guia tenha sido juntado em momento posterior, após a intimação para regularização do preparo, o fato é que com a apresentação do comprovante, provado está que o pagamento da guia de fls. 2.121 fora realizado no próprio dia da interposição do referido recurso extraordinário.”(doc. 57 p.5)



    A agravante noticia na petição n. 31416/2024 que :



    “também possui agravo em recurso extraordinário a ser decidido nestes autos (doc. eletrônico 51), sendo certo que ainda não houve decisão quanto ao recurso do ora requerente.” (doc. 101)



    Por fim, requer: 



    “caso se entenda que a decisão de doc. eletrônico 97 também seria extensível ao ora requerente, o que não se acredita, requer o recebimento da presente peça como agravo interno, com o processamento devido do referido recurso”(doc. 101)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem julgou deserto o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Assim, a parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC (cf. fl. 2.220 verso). Ocorre que, consoante se extrai da certidão lavrada pela Assessoria de Recursos, em 23 julho de 2019, (fl. 2.228), como a parte deixou de dar cumprimento regular no valor que era devido, é de rigor reconhecer a deserção dos dois recursos.” (doc. eletrônico 52, p. 1).



    Assim, como o recorrente não comprovou o recolhimento correto do valor do preparo, apesar de ter sido devidamente intimado a sanar a irregularidade, entendo que o recurso extraordinário é deserto, uma vez que a comprovação do preparo deu-se em desacordo com a determinação prevista no art. 1.007, caput, § 2º e § 4º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Bem como, julgo prejudicado o agravo interno interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator